Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. METODOLOGIA DE CÁLCULO UTILIZADA PELO ÓRGÃO PAGADOR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. DÉBITO INEXISTENTE. SOLUÇÃO DE CONSULTA 354/2014 DA RECEITA FEDERAL. FÓRMULA MATEMÁTICA NÃO IMPOSITIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que proferida na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Não pode ser considerado irregular pagamento de pensão alimentícia, mediante desconto em folha de pagamento, realizado em conformidade com o título judicial.
III. Desde que seja observado o título judicial no cálculo da pensão alimentícia, não pode ser considerada ilegal a adoção de metodologia distinta daquela prevista na Solução de Consulta 354/2014 da Receita Federal, orientação que não se qualifica como norma jurídica nem tem caráter impositivo,
IV. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.